Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-53.2020.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-53.2020.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NÃO ENTREGA DE PRODUTO
. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira e empresa de meios de pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés à restituição de valor pago por máquina de cartão não entregue e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação. A autora busca a majoração da indenização moral e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço resta configurada pela não entrega do produto devidamente pago, atraindo a responsabilidade solidária dos fornecedores nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, na hipótese, é presumido (
in re ipsa)
, pois a frustração da legítima expectativa do consumidor e a perda do tempo útil ultrapassam mero aborrecimento cotidiano.

A fixação da indenização deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente para cumprir a função punitiva e dissuasória, sobretudo diante do porte econômico das rés e do descaso evidenciado na conduta.

A majoração da indenização para R$ 10.000,00 revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Os honorários advocatícios fixados em 15% mostram-se compatíveis com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não havendo justificativa para elevação ao percentual máximo.

Em razão do provimento parcial do recurso e do trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000120-53.2020.8.05.0239, em que figuram como Apelante VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS e como Apelados BANCO DO BRASIL SA e STELO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.